Tribunal: TJMT
Processo: 1001170-23.2023.8.11.0027
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001170-23.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBENS SIRIANNI - CPF: 028.389.402-44 (APELADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS POSTERIORES À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando inexigíveis as cobranças emitidas após a suspensão do fornecimento de energia e aplicando multa por descumprimento de liminar.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança de faturas emitidas após a suspensão do fornecimento de energia elétrica e da pertinência da multa aplicada pelo descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. A concessionária não demonstrou a efetiva prestação do serviço após a data de 28/06/2022, tampouco a existência de consumo registrado.

4. A transferência de titularidade da unidade consumidora não pode ser imposta ao consumidor como requisito para cessação de sua obrigação de pagamento, especialmente quando evidenciada a inatividade do imóvel e a falta de instalação elétrica.

5. A multa por descumprimento da liminar foi fixada para garantir a efetividade da ordem judicial, sendo razoável e proporcional ao descumprimento reiterado da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessionária de energia elétrica não pode exigir pagamento de faturas emitidas após a suspensão comprovada do fornecimento de energia, tampouco condicionar o restabelecimento do serviço ao pagamento de débitos inexistentes. A multa por descumprimento de ordem judicial deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 14 e 42; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1011438-12.2022.8.11.0015, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso

de Apelaç
ão
Cível interposto

por
Energisa Mato Grosso

S.A.
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Vara Única
da Comarca de
Itiquira
,

que julgou

procedente
s
, em parte,

o
s
pedido
s
formulado
s

na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Rubens
Sirianni
.

Irresignad
a
,
a
Apelante sustenta que

a
s cobranças são derivadas da inexistência de pedido de transferência
/cancelamento
de titularidade da unidade consumidora
por parte do Apelado.

Alega que os valores cobrados decorrem da disponibilidade
d
o

s
e
r
v
i
ç
o
.

A
d
u
z

q
u
e

não há comprovação do descumprimento da liminar, de forma que a multa imposta é impertinente.

Subsidiariamente, postula a redução dos valores arbitrados a título de descumprimento da
liminar.

Pu
gna, ao fim,
o provimento do Apelo interposto, a fim de
julgar
im
procedentes os pedidos iniciais.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada no id. 266736337.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Rubens
Sirianni
.

Extrai-se da inicial que a
demanda foi ajuizada por
Rubens
Sirianni
, titular da Unidade Consumidora nº 6/
149297-4
. Narra que
há mais de 05 (cinco) anos, encerrou atividades do comércio que possuía, contudo, continuou a receber fatura de consumo do imóvel. A par disso, alega que todas as fiações foram furtadas.

Aduz que a energia está suspensa desde 28/06/2022 e, mesmo assim, vieram faturas posteriores, atingindo a monta de R$ 26.596,39 (vinte e seis mil quinhentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos).

É a razão do ajuizamento da demanda.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o
p
rocedentes
, em parte,
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º. da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, e CONFIRMO
a medida de urgência deferida nos autos, para:

1 - DETERMINAR
que a reclamada providencie, no prazo de cinco dias, o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora em comento (UC 6/149297-4);

2 - DECLARAR a inexistência dos débitos objeto da lide, em relação à parte autora, referente à Unidade Consumidora 6/149297-4, lançados após a data de 28/06/2022
;

3 - CONDENAR
a reclamada ao pagamento de multa por descumprimento da decisão liminar, no limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à multa aplicada, conforme fundamentação supra.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
”
.

Deste ato, recorr
e
a parte Ré.

Reside a controvérsia em analisar a regularidade da cobrança d
e
fatura
s
de energia elétrica referente
s
a
os meses
posteriores à data de 28/06/2022.

No caso dos autos, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo”.

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Ressalta-se que a Apelante se enquadra como fornecedora de serviços, de forma que responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o teor do artigo 14 do citado Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame, verifica-se que a p
arte Apelada
,
possuidora da unidade Consumidora n.º
6/149297-4
, demandou contra a
Apelante
sob o argumento de que
, apesar de ter encerrado atividades no comércio que possuía, continuou a receber faturas de suposto consumo do imóvel, ainda que a transmissão esteja desligada, e todos as fiações tenham sido furtadas.

Apesar das

alegações

da concessionári
a recorrente
, no sentido de que

procedeu com o exercício regular de seu direito, bem como de que não houve qualquer ilegalidade na cobrança de consumo realizadas, entendo
que

tais
argumentos são meras alegações.

Ressai dos autos que a concessionária de energia elétrica não comprovou os fatos impeditivos ou extintivos do

direito do autor (art. 373, II, do Código de Processo Civil), haja vista que
, em sede de inicial, o Recorrido traz aos autos laudo técnico que evidencia a ausência de funcionamento do posto de
combustíve
l.

Dos documentos carreados aos autos, verifica-se que
apesar de não haver funcionamento do local, bem como ausente qualquer tipo de fiação elétrica, o “consumo” da energia elétrica continuou a ser cobrado do proprietário da UC. Após, quando realizado pedido de regularização do fornecimento de energia do local, a Recorrente
condicionou o fornecimento da energia elétrica ao pagamento das faturas em atraso, quais sejam aquelas emitidas posteriormente ao mês de junho de 2022, objetos de irresignação nesta demanda.

Em sede de
contestação
, a
concessionária prestadora do serviço não se desincumbiu de comprovar a razão para a cobrança dos valores a título de consumo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registado. Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença proferida.

Além do mais, o argumento de que o
Recorrido não requereu a transferência de titularidade ou encerramento contratual, não merece prosperar, pois, conforme argumenta a parte Autora, tal fato está comprovado por meio dos protocolos
25305957, 55305960, 25455586 e 25455367.

Evidente, portanto, a irregularidade das referidas cobranças.

Por fim, quanto à multa por descumprimento da medida liminar, melhor sorte não socorre a parte Apelante.

Isso porque, ressai dos autos que foi deferido o pedido de tutela provisória consistente no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora em comento, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Devidamente citada, a parte Apelante descumpriu o comando judicial, razão por que foi deferida a majoração da multa diária.

Diante do narrado, o Juízo de primeiro grau condenou a concessionária ao pagamento da multa por descumprimento da decisão liminar, no limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Logo, as normativas aplicáveis ao caso foram devidamente observadas ao caso, de forma que devem ser confirmadas por este Sodalício.

Em relação às astreintes fixadas pelo Juízo de primeiro grau, estou convencido que servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando garantir aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obrigar ao cumprimento da determinação judicial, afinal, só irá incidir se o réu resistia ou se omita em cumprir o comando decisório.

Sendo assim, o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
, a meu ver, se mostra adequado e razoável quando em face da natureza da medida buscada pelo Autor da ação, ora Apelado.

Nesta linha de intelecção,
entendimento
deste Sodalício:

“
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI. AUSÊNCIA DE AUMENTO DO CONSUMO. PROTESTO INDEVIDO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. ASTREINTES. REDUÇÃO. DANO MORAL. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou indevida a cobrança de fatura de recuperação de consumo e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de fatura de recuperação de consumo foi indevida e se houve dano moral decorrente do protesto indevido, bem como, se o “quantum” das astreintes é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A concessionária de energia elétrica não comprovou a existência de irregularidade no medidor que justificasse a cobrança de recuperação de consumo.

3. A falha na prestação do serviço pela concessionária resultou em cobrança indevida e protesto do nome da consumidora, configurando dano moral.

4. O valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais é adequado e proporcional ao prejuízo sofrido pela consumidora.

5. A multa cominatória arbitrada tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, não merecendo, portanto, censura.

6. Considerando as peculiaridades do caso e a manifesta desproporção entre o proveito econômico obtido com a ação e o valor das astreintes, revela-se razoável e adequado sua redução para

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: ‘A concessionária de energia elétrica responde por danos morais em caso de protesto do nome do consumidor, por débito irregular; outrossim, considerando as peculiaridades do caso e a manifesta desproporção entre o proveito econômico obtido com a ação e o valor das astreintes, revela-se razoável e adequado sua redução’.

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1846222/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 10.08.2020; TJ-MT, Apelação Cível 1011438-12.2022.8.11.0015, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024.

(N.U 1031342-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 01/01/2025)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - PROCEDIMENTO CORRETO - DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - MULTA DEVIDA - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

A multa por descumprimento de ordem judicial se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado.

Consoante o § 1º do artigo 537, do CPC/15, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa.

(N.U 0007271-76.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022,
Publicado
no DJE 08/02/2022)”.

Neste ponto, de rigor a manutenção da sentença prolatada pelo Juízo primevo.

Forte nessas razões,

NEG
O
PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível interposto
por Energisa Mato Grosso S.A.
, para
manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte a
utora
, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025